Tribunal: TJSP
Processo: 2150315-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ITBI – Exercício de 2013 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Lançamento de ofício, após encerramento de processo administrativo que julgou prejudicado pedido para afastamento do imposto na integralização de capital social. Decadência. Inocorrência. Notificação do lançamento realizada dentro do prazo decadencial, observada a regra do art. 173, I,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ITBI – Exercício de 2013 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Lançamento de ofício, após encerramento de processo administrativo que julgou prejudicado pedido para afastamento do imposto na integralização de capital social. Decadência. Inocorrência. Notificação do lançamento realizada dentro do prazo decadencial, observada a regra do art. 173, I, do CTN. Nulidade da CDA por excesso de execução, em razão da apuração da base de cálculo de acordo com o valor venal de referência, e não sobre o da transação. Aferição que demanda dilação probatória, diante da insuficiência de documentos. Precedente desta Corte. Recurso não provido.